Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701995-29.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os autos, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na sentença e que tal questão não foi devolvida a esta Corte, pois não impugnada na apelação. Além disso, a parte também não recolheu o preparo. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de junho de 2024 18:50:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador